Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016276-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERSON CEZAR GOMES METELO - CPF: 688.998.151-00 (APELANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR ESTADUAL
-

PRETENDIDA
PROMOÇÃO AO

POSTO DE CORONEL
PM

- IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM

-
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO N
A SENTENÇA
- TEMA 339/STF
-

INOCORRÊNCIA
-
CRITÉRIO DE

MERECIMENTO - LEI N
.
o
10.076/14
- ATO DO

GOVERNADOR
-

NATUREZA DISCRICIONÁRIA -
ESCOLHA DENTRE OS

OFICIAIS INCLUSOS NO QUADRO DE ACESSO -

OBEDIÊNCIA AOS

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS -

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO
STJ
.

1.
Q
uando
da sentença
podem ser extraídos os motivos do convencimento do magistrado
, e
ventual
ausência de exame pormenorizado de cada uma das alegações não retrata
, por si só,
insuficiência de fundamento, pois
conforme a exegese do Tema 339/STF,

não se exige que seja exaustivo, mas que o julgador aponte, de forma clara, as razões nas quais firmou o seu convencimento
.

2.
A promoção ao posto de Coronel
da Polícia Militar do Estado
d
e

Estado de Mato Grosso está sujeita ao poder discricionário do

Governador, que o exerce a partir do Quadro de Acesso por

Merecimento elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais e

aprovado pelo Comandante-Geral
,
observados os critérios da Lei n.o
10.076/14
.

3.
A inclusão no
Q
uadro de
A
cesso é requisito essencial para se lograr a promoção por merecimento, mas não suficiente,
isoladamente
, para
a
sua efetivação
, já que
garante ao oficial
apenas a
mera expectativa de direito
.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto
por

EVERSON CEZAR GOMES METELO

contra
a
sentença
que se
vê
no id.
108098131
,

proferida pelo
Dr.
Carlos Roberto Barros
d
e Campos
, MM. Juiz de Direito da
2a
Vara Especializada da Fazenda Pública de
Cuiabá

nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer proposta
contra o
ESTADO DE MATO
GROSSO
,
pela qual
foi julgado
im
procedente o pedido
inicial

e extinto
o feito
,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso,
o
j
uízo
de Primeiro
Grau
concluiu
que
tanto
a promoção de militar
e até mesmo eventual transferência/remoção

são
ato
s
administrativo
s
discricionário
s
, submetido
s
exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente
, não havendo ilegalidade no ato
que frustrou
a
almejada
promoção
do Apelante
ao posto de Coronel
da
Polícia Militar.

Em suas razões
recursais
(id.
108098136
)
o Apelante sustenta
,
em síntese
,
a
ausência de fundamentação na
sentença
,
que entende
proferida de forma
genérica
,
afirmando que

restaram
por ele
preenchidos todos os requisitos para
a
almejada

promoção
e que
,
no caso dos autos
,
houve
perseguição política por parte da Comissão de Promoção de Oficiais, a mando do ex-Governador do Estado,
o que
o
prejudicou
em seu intento
.

Com tais argumentos, busca
a reforma da sentença
, a fim de que seja determinada a sua imediata promoção
ao posto de
Coronel da PMMT
.

C
ontrarrazões
do
Estado

(id. 108098140)
aduzindo
que o
reconhecimento da promoção
a
Coronel PMMT
importa e
m
análise de mérito administrativo,
o que é
vedado ao Judiciário
,
e que
o
fato de um Oficial preencher os requisitos previstos

em lei e constar no Quadro de Acesso por merecimento lhe propicia apenas
mera
expectativa de

promoção
por tal critério,
daí
não surgindo direito subjetivo
par
a tanto
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse
a
justificar a intervenção ministerial (id.
115218051
).

O r
ecurso

é
tempestivo
(id.
108098137
)
e
foi autorizado
o parcelamento do preparo recursal (id.
148938654
)
.

C
onclusos por redistribuição
(id.

152337197
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto
por

EVERSON CEZAR GOMES METELO

contra
a
sentença
que se
vê
no id.
108098131
,

proferida pelo
Dr.
Carlos Roberto Barros
d
e Campos
, MM. Juiz de Direito da
2a
Vara Especializada da Fazenda Pública de
Cuiabá

nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer proposta
contra o
ESTADO DE MATO
GROSSO
,
pela qual
foi julgado
im
procedente o pedido
inicial

e extinto
o feito
,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso,
o
j
uízo
de Primeiro
Grau
concluiu
que
tanto
a promoção de militar
e até mesmo eventual transferência/remoção

são
ato
s
administrativo
s
discricionário
s
, submetido
s
exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente
, não havendo ilegalidade no ato
que frustrou
a
almejada
promoção
do Apelante
ao posto de Coronel
da
Polícia Militar.

Em suas razões
recursais
(id.
108098136
)
o Apelante sustenta
,
em síntese
,
a
ausência de fundamentação na
sentença
,
que entende
proferida de forma
genérica
,
afirmando que

restaram
por ele
preenchidos todos os requisitos para
a
almejada

promoção
e que
,
no caso dos autos
,
houve
perseguição política por parte da Comissão de Promoção de Oficiais, a mando do ex-Governador do Estado,
o que
o
prejudicou
em seu intento
.

Com tais argumentos, busca
a reforma da sentença
, a fim de que seja determinada a sua imediata promoção
ao posto de
Coronel da PMMT
.

C
ontrarrazões
do
Estado

(id. 108098140)
aduzindo
que o
reconhecimento da promoção
a
Coronel PMMT
importa e
m
análise de mérito administrativo,
o que é
vedado ao Judiciário
,
e que
o
fato de um Oficial preencher os requisitos previstos

em lei e constar no Quadro de Acesso por merecimento lhe propicia apenas
mera
expectativa de

promoção
por tal critério,
daí
não surgindo direito subjetivo
par
a tanto
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse
a
justificar a intervenção ministerial (id.
115218051
).

O r
ecurso

é
tempestivo
(id.
108098137
)
e
foi autorizado
o parcelamento do preparo recursal (id.
148938654
)
.

C
onclusos por redistribuição
(id.

152337197
).

É o relatório.

Graciema
Ribeiro de
Caravellas

Desembargadora - Relatora

VOT
O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVERSON CEZAR GOMES METELO

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
por concluir
que a promoção de militar e até mesmo eventual transferência/remoção
são
atos administrativos
discricionário
s
, submetido
s
exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente
, não havendo ilegalidade no ato que frustrou
a
almejada
promoção
do Apelante
ao posto de Coronel
PM
.

E
m suas razões de recurso
o Apelante sustenta
que a sentença foi proferida de forma genérica (sem fundamentação suficiente); que preencheu todos os requisitos
para
alçar a graduação

ao
posto de Coronel PM
e que houve perseguição política a ponto de lhe prejudicar a almejada promoção
.

Afere-se que a preliminar
arguida

est
á

atrelada ao próprio
mérito
recursal,
razão pela qual se
rá

procedida
a análise conjunta.

No que
se
refere
à
alegada falta de fundamentação
da sentença, anote-se que a
sua
obrigatoriedade

foi definida pela sistemática de repercussão geral
, pois, n
o
julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
T
ema
339
), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal
não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas
apenas
que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, de modo que
não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Vejamos o julgado
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min.
Gilmar Mendes
,
julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral - Mérito
DJe-149
divulg
12-08-2010
public
13-08-2010
ement

Vol
-02410-06 PP-01289
RDECTRAB
v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
.)

Na
s

razões recursais o
Apelante
alega
que, a despeito d
a necessidade de
an
álise d
o caso concreto
,
a sentença adotou fundamentos genéricos,
que não
guardam
relação com a hipótese dos autos.

Entretanto
,
n
a
decisão proferida na origem
conclui
u-se

que não é permitido ao Poder Judiciário qualquer análise
sobre o
mérito do ato administrativo
que vis
e
a

promoção
de Oficiais policiais militares
,
devendo se
limitar
à
verificação de sua legalidade
,

bem como
a sua

adequação aos princípios constitucionais e
ao
processo administrativo.

Consta
da
sentença hostilizada
:

“(...) cabe esclarecer que,
somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato
, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

(...)

Sem delongas,
trago excerto do valoroso
parecer Ministerial
constante no Id. 54209861
, in
verbis
:

‘
Considerando que se tratar de matéria referente a servidor público que compõem a estrutura, bem como funcionamento da administração,
não cabe ao Poder Judiciário pronunciar-se na presente demanda.

A administração pública possui, dentre outros, o poder de discricionariedade, com a liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, observando sempre os limites estabelecidos em lei
, pois estes critérios não estão definidos em lei.

(...)

Com efeito,
a doutrina não admite a interferência do Poder Judiciário no que tange ao mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
, cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, § 4o, III).

(...)

Destarte,
tem sido admitida a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência
)
.

(...)

Insta salientar que,
o preenchimento dos requisitos não garante a promoção de militar, por se tratar, em regra, de ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, (...)’

Por fim, conforme, consignado no r. decisum in limine litis,
quanto ao pedido alternativo com o escopo de determinar ao requerido que não realize qualquer tipo de transferência/remoção do requerente para outra localidade, entendo que a pretensão não merece prosperar, uma vez que esta infringiria a discricionariedade da Administração Pública, bem como a Separação dos Poderes
.

Nesse viés,
não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso demonstrado na decisão liminar,
remanescendo a improcedência do pleito autoral como medida cogente
”
.

(
g.n
.)
(id. 108098131).

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração,
que

foram

rejeitados ante a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, conforme decisão lançada no id.
108098134
.

Portanto,
conclui-se que não há falar em ausência de fundamentação

no
julgamento
de
primeiro grau
,
eis que foi decidido sem
desrespeitar
o entendimento previamente fixado
pela
Suprema Corte
, o que permite concluir
que
a sentença
está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal
(Tema 339)

segundo a sistemática de repercussão geral
, razão pela qual
, embora proferida em desfavor da tese sustentada
pelo Apelante
, não ostenta a
alegada carência de fundamentação.

Ainda em
suas razõ
es de recurso
o Apelante sustenta
que preencheu todos os requisitos para
a pretendida
promoção
ao posto de Coronel PM
,
que
restou

prejudicada

em decorrência de
perseguição política
.

Extrai-se,
contudo
-
como

acima já
destacado

-

que

n
a
decisão
invectivada
chegou-se à
conclusão de que não é permitido ao Poder Judiciário
emitir juízo de valor sobre o
mérito do ato administrativo,
exceto quando
se
trate de analisar
sua legalidade e adequação aos princípios
constitucionais e do processo administrativo
.

De fato, a

jurisprudência dos
T
ribunais caminha no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
sendo apenas
possível o exame da
sua
legalidade.

Na hipótese dos autos,
o Apelante almeja
que
lhe seja concedida a imediata promoção por preterição ao posto de
Coronel da Pol
í
cia Militar de Mato Grosso, a

contar de 21
/04/2017
, bem como o

pagamento das verbas remuneratórias e

indenizatória
s,
desde a data da promoção retroativa
que entende de direito.

Entretanto, a
promoção em ressarcimento de preterição pressupõe que,
embora

em
determinada época o
P
olicial
M
ilitar deveria ter ascendido na carreira,
permanece na mesma escala hierárquica
em razão de algum obstáculo posteriormente reputado injusto. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de
modo
a permitir ao militar preterido
que
logre
ver revertida
a

situação
que lhe foi prejudicial.

Entretanto, a
o
rejeitar a pretensão na origem,
a
sentença
com parte
já
acima
destacad
a

concluiu pela impossibilidade
de o

J
udiciário adentrar no mérito administrativo e
,
em sendo
a promoção de militar ato discricionário da Administração
Pública,
a
atuação do
Poder Judiciário
se restringe à
análise da legalidade
(
ou não
)
do ato administrativo.

A conclusão
a que chegou o douto sentenciante
est
á
em sintonia com o entendimento já pacificado neste Sodalício, assim como pelo STJ
. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA
-

POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO POSTO DE CORONEL - INSURGÊNCIA QUANTO A PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OFICIAL - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS

-
ATO MISTO
-
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA
-

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO

-
SEGURANÇA DENEGADA.

Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2.014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo
.

Inexistência de prova pré-constituída da lesão ao direito líquido e certo violado.

Segurança denegada
”
.

(N.U 1018488-08.2020.8.11.0000, Rel
atora: Desa.

Maria Erotides Kneip
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. em 06/05/2021,
p
ublicado no DJE 31/05/2021) (
g.n
.).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
MILITAR ESTADUAL - PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL BM - CRITÉRIO ÚNICO DE MERECIMENTO
- LEI No 3.604/74 C/C DECRETO REGULAMENTAR No 2.458/75 -
ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO - ESCOLHA DENTRE OS OFICIAIS INCLUSOS NO QUADRO DE ACESSO
- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO DECRETO REGULAMENTADOR INOCORRENTES -
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO
.
A promoção ao posto de Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso está sujeita ao poder discricionário do Governador, que o exerce a partir do Quadro de Acesso por Merecimento elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais e aprovado pelo Comandante-Geral
, observados os critérios do art. 49, do Decreto no 2.458/75 que regulamenta a Lei no 3.604/74
.
“
O poder discricionário se caracteriza por uma certa margem de livre escolha entre várias possíveis resoluções ou por um elenco de soluções, válidas no limite da lei, sem extravasamento no desvio do poder”
. Se o Decreto no 2.458/75 não diverge do sentido e do conteúdo da Lei no 3.604/74, antes segue a sua orientação e atende aos princípios do art. 37 da CF, não há se
que
falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade
”
.
(RAC 0021192-34.2010.8.11.0041, Rel
atora:
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara Cível, j. em 28/07/2015,
p
ublicado no DJE 05/08/2015) (
g.n
.)

“
MANDADO DE SEGURANÇA RESTAURADOS
-

PROMOÇÃO DE MILITAR POR CRITÉRIO DE MERECIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA

-
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
-
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a promoção dos militares ocorre por critério de merecimento, não pode o Poder Judiciário imiscuir na forma de elaboração da lista de promoção, haja vista envolver um juízo de discricionariedade administrativo. 2. O Poder Judiciário somente poderia adentrar e decidir sobre o ato administrativo impugnado pelos Impetrantes caso este seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito. Dentro deste contexto, não há falar em preterição de candidatos mais antigos quando o critério de promoção for merecimento. 3. Ordem denegada”. (RAI 1008222-30.2018.8.11.0000, Rel
atora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, j. em 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
p
ublicação: 21/10/2022) (
g.n
.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITAR ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CORONEL BOMBEIRO MILITAR. ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO
. LEI ESTADUAL No 61/1980. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 53/1990. DECRETO ESTADUAL No 10.768/2002.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. MERA EXPECTATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
1.
Por força da legislação
sul-matogrossense
de regência (Lei Complementar 53/1990, Lei 61/1980 e Decreto 10.768/2002),
é inegável o caráter discricionário que informa a promoção por merecimento, assim evidenciado pelo reiterado emprego da expressão "de livre escolha do Governador", tal como utilizada nos aludidos textos legais.
2.
Como ato discricionário que é, sujeita-se à avaliação - até certo ponto subjetiva - da autoridade competente, que decidirá sobre a conveniência e oportunidade de sua efetivação. Se, por um lado, isto não significa que o Governador possa promover o militar a qualquer tempo, sem observância dos critérios e limites regulamentares (pois discricionariedade não se confunde com arbitrariedade), é igualmente certo, de outra mão, que o Tenente-Coronel constante da Lista de Escolha, que atenda às exigências para ser promovido, não tem, só por isso, direito líquido e certo à desejada promoção ao posto de Coronel
. 3.
Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido
”.
(STJ -
AgInt
no RMS: 57200 MS 2018/0089265-1, Rel
ator:
Min
.

Sérgio
Kukina
,
j em
14/08/2018, T1 -
Primeira Turma
,
p
ublicação:
DJe
23/08/2018)
(
g.n
.)

Quanto
à adução feita pelo Apelante,
de que teria
sido alvo de
perseguição política
oriunda
da Comissão de Promoção de Oficiais a mando do ex-Governador do Estado, o que teria
prejudicado
su
a
promoção, as ilações contidas nas razões recursa
i
s não trazem
quaisquer
elementos
de prova
que apontem
a real
ingerência a mando do Governo Estadual.

Ademais, convém ressaltar que
à

época dos fatos
, era outra a
G
estão do Estado de Mato Grosso
, de modo que
resta
esvaziada a
alegada
perseguição política “a mando do Ex-Governador”
. Não fosse isso,
à

míngua
de provas
,
não

ressai d
os autos qualquer evid
ê
ncia de perseguição pessoal/pol
í
tica
a
obstar a ascensão do Apelante ao Posto de Coronel

da Polícia Militar
.

Assim, se
o
A
utor
/Apelante
não
trouxe para
o contexto probatório
qualquer
elemento fático, convincente de que tenha sofrido
perseguição, muito menos política
, o fato
de não ter seu p
leito
atendido
não
se confunde com o direito resguardado

e que
lhe gera tão somente a mera expectativa de êxito.

De se ver que, na dicção d
o art. 21
, § 2o,
da Lei n.o
10.076/14:

“
Art.21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter
interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

II -
estar
no mínimo no conceito disciplinar “bom”
;

III - ser considerado possuidor de conceito moral
;

IV -
ser
considerado apto em inspeção de saúde
;

V -
ser
considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)
.

VI -
ter
avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório
;

VIII - haver vaga
;

IX -
possuir
os cursos ou estágios exigidos para promoção
;

X -
ter
tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei
.

§ 1o
.
Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o
.
Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo
”
(
g.n
.).

Das informações constantes de
sua própria inicial recursal
, extrai-se
que n
o ano de 20
1
5 o Apelante figurou na lista de acesso,
ocupando a
9a colocação,
porém
apenas 1 (um)
candi
dat
o

foi promovido
.
Em 20
1
6,

figurou
na 11
a
colocação,
sendo que
apenas
02 (dois) candidatos

lograr
am
êxito na aludida promoção.
Ainda em 2016,
em outra possibilidade de a
s
cen
s
ão, figurou na
25
a colocação
e, mediante recurso administrativo,
logrou melhorar
sua classificação para
o
23
o

lugar
,
porém
na
o
portunidade apenas 06 candidatos conse
guiram a promoção ao posto de Coronel PM.

Embora
nas razões recursais se
questione a
s notas de

sua avaliação pela Comissão
de Promoção de Oficiais
,
não há como o Poder Judiciário intervir
a respeito
, sob pena de ingerência no mérito administrativo
, pois

o Apelante não alcanç
ou

a nota
que
lhe
permitisse integrar a lista,
dentro do quantitativo

estatuído por lei

(art.
40 da Lei n.o 10.076/2014)
, para
que fosse
encaminhada ao Chefe do Executivo Estadual,
a quem
compete
escolher
o Oficial a ser promovido
,
segundo o seu
livre arbítrio
.

Dess
ume-se que a Comissão de Promoção de Oficiais organiza

e submete à aprovação do Comandante-Geral da Corporação o Quadro de Acesso

por Merecimento e a Proposta para Promoções, que será encaminhada ao

Governador do Estado, cabendo a este apreciar livremente o mérito dos oficiais habilitados e decidir quais
merecem

ascender ao posto máximo, tratando-se, pois, de ato discricionário do Chefe do

Executivo
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA DEMANDA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MILITAR. NATUREZA DISCRICIONÁRIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
(...)
2.
A inclusão no quadro de acesso é requisito essencial para se lograr a promoção por merecimento, mas não suficiente, por si só, para sua efetivação. Tal inclusão garante ao oficial mera expectativa de direito
(v.g.

RMS n. 8.034/CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma,

DJ 17/05/1999).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual se nega provimento
”.
(
EDcl
no RMS 34.669/RS, Rel
ator:
Min
.

Benedito Gonçalves
,
Primeira Turma,
j
.
em 09/06/2015,
DJe
18/06/2015)
(
g.n
.).

Diante desse quadro, não vislumbro
, no
caso,
qualquer ilegalidade
que permita/justifique
a interferência
d
o Poder Judiciário, pois
os
fatos relatados,
além de não contrariar
em
a lei, atende
ra
m
aos

princípios administrativos constitucionais do art. 37 da
Carta Magna
:
foram

atendidos

os procedimentos
d
a legislação estadual que
disciplina
a
promoção por merecimento (
legalidade
)
;
os oficiais incluídos no
s
Quadro
s
de Acesso
entre 2015 a 2017
preenche
ram
os requisitos estabelecidos na legislação (
moralidade
)
e

eram todos
habilitados para a promoção (
eficiência
)
, sendo
elaborado
s

os respectivos
Quadro
s
de Acesso por

merecimento e a
s
escolha
s
do Governador
, enquanto Chefe do Executivo
,

restringi
ram-se
aos oficiais selecionados

(
impessoalidade
)
, cumprindo-se anotar que
, ao
que tudo indica,
todos os oficiais concorreram em igualdade de condições,

cumprindo ao Governador indicar os promovidos, como
de fato ocorreu
na hipótese
(
razoabilidade
).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto por
Everson Cezar Gomes
Metelo
.

Considerando
o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados na origem em 1%
, nos termos do art
.
85, §11, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023